Tribunal: TJSP
Processo: 1054861-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA – Rejeição pelo juízo originário - Inconformismo manifestado – Pedido de afastamento da constrição, por se tratar de verba salarial – Descabimento – Caso em que possível a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos, na medida em que a constrição não priva o devedor dos recursos necessários para o próprio sustento e de sua família – Sentença mantida –

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA – Rejeição pelo juízo originário - Inconformismo manifestado – Pedido de afastamento da constrição, por se tratar de verba salarial – Descabimento – Caso em que possível a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos, na medida em que a constrição não priva o devedor dos recursos necessários para o próprio sustento e de sua família – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.